Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO PROTOCOLADA NO PLANTÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ERRO TÉCNICO ESCUSÁVEL. AUSÊNCIA DE DOLO OU PREJUÍZO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo Plantonista que, nos autos de cumprimento de sentença, aplicou multa por litigância de má-fé em razão do protocolo de petição sem pedido de urgência no plantão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o protocolo de petição no plantão judicial, sem urgência, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta da parte agravante consistiu em erro técnico no peticionamento eletrônico, sem dolo ou intenção de induzir o juízo a erro.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que o mero equívoco no uso do sistema não configura má-fé processual.
5. A caracterização da má-fé exige dolo e prejuízo, o que não se verificou no caso concreto.
6. A decisão agravada extrapolou os limites legais ao aplicar penalidade sem respaldo nos elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual e prejuízo à parte contrária, não sendo suficiente o mero erro técnico no peticionamento eletrônico.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1806392, 0702599-78.2023.8.07.0005, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, julgado em 24/01/2024, DJe 09/02/2024; Acórdão 1293368, 0701179-24.2020.8.07.9000, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, julgado em 14/10/2020, DJe 04/11/2020; Acórdão 1879203, 0709701-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 13/06/2024, DJe 28/06/2024; Acórdão 1748378, 0719244-96.2023.8.07.0000, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, julgado em 23/08/2023, DJe 11/09/2023.